Tribunal: TJDFT
Processo: 0749748-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ART. 63, §1o, CPC (LEI No 14.874/2024). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DE SAMAMBAIA DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga e Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos de execução de título extrajudicial decorrente de dívida condominial.
2. A ação foi ajuizada em Taguatinga sob alegação de residência do exequente nessa circunscrição, mas constatou-se que o endereço informado pertence à Região Administrativa de Águas Claras. O executado reside em Samambaia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a execução, diante da eleição de foro considerada abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial é relativa e deve observar os critérios legais para garantir equilíbrio processual e acesso à justiça, conforme art. 46 do CPC.
5. A eleição de foro não pode resultar em dificuldade de acesso à justiça ou representar abuso processual, nos termos do art. 63, §1o, do CPC, incluído pela Lei no 14.874/2024.
6. No caso, não há vínculo das partes com a circunscrição de Taguatinga: o exequente reside em Águas Claras e o executado, em Samambaia. A escolha do foro de Taguatinga configura prática abusiva.
7. A regra geral determina que ações fundadas em direito pessoal sejam propostas no foro do domicílio do réu, garantindo ampla defesa e evitando ônus excessivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.
Tese de julgamento: "1. A eleição de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, impondo ônus excessivo, configura abuso processual vedado pelo art. 63, §1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 46 e 63, §1o, do CPC; Lei no 14.874/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2066386, 0733574-30.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 10/11/2025.
TJDFT, Acórdão 1205983, 0715550-61.2019.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 30/09/2019.